Tribunal: TJMT
Processo: 1003420-30.2025.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003420-30.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO EDMILSON DOS SANTOS - CPF: 109.487.704-22 (APELANTE), WELISON FERREIRA LOPES - CPF: 840.440.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA SOUSA DA COSTA - CPF: 712.196.141-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVEN SOUZA COSTA - CPF: 081.031.081-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KLYESMAN MOREIRA RESENDE - CPF: 048.836.651-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Ingresso policial sem mandado. Situação de flagrância. Fundadas razões. Materialidade e autoria comprovadas por laudo, auto de apreensão e depoimentos policiais. Local típico de mercancia. Embalagens ziplock e ocultação de tablete em caixa de gordura. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-mul

ta.
2.

Fatos relevantes.
Policiais militares, em operação na “Escadaria” do Bairro Serrinha, avistam o acusado, que dispensa uma porção de cocaína e corre para o interior do imóvel; no quintal, duas pessoas fazem uso de droga; à vista, sobre a mesa, porções de maconha e envelopes “ziplock”; no interior, novas porções de cocaína; nos fundos, dentro da caixa de gordura, apreende-se um tablete de maconha (aprox. 179,310 g), além de outras porções e materiais de fracionamento. Laudo toxicológico definitivo atesta maconha e cocaína.

3.

Pedidos do recorrente.
Preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, por ingresso sem mandado e sem flagrante; absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o ingresso policial em domicílio, sem mandado, encontra amparo em fundadas razões e em situação de flagrante; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico, à luz da apreensão, das circunstâncias do local e dos depoimentos policiais; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal, à vista do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5.

O ingresso domiciliar é legítimo quando amparado em flagrante delito e fundadas razões: dispensa de droga em via pública seguida de fuga para o interior do imóvel, com visualização de porções e apetrechos típicos no interior, autorizam a pronta entrada policial (CF/1988, art. 5o, XI).

6.

Em crimes permanentes, como o tráfico, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que reforça a licitude da diligência.

7.

A materialidade está comprovada por auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial definitivo que identifica cocaína e maconha.

8.

A autoria decorre de depoimentos policiais firmes e harmônicos, prestados em sede inquisitorial e em juízo, relatando dispensa de droga, fuga, apreensões dentro da casa e grande quantidade de embalagens “ziplock”, elementos compatíveis com a destinação comercial.

9.

O laudo de local descreve imóvel sem condições mínimas de moradia (geladeira desligada e ausência de mobiliário básico), com abundância de embalagens e resquícios, além do tablete escondido em caixa de gordura, quadro típico de ponto de venda e depósito de entorpecentes.

10.

A ausência de balança ou anotações não afasta o tráfico. O tipo do art. 33 é de ação múltipla e se consuma, entre outros núcleos, com “ter em depósito”, quando presentes circunstâncias objetivas indicativas de mercancia.

11.

Inviável a desclassificação para o art. 28. A quantidade e variedade de drogas, o acondicionamento, o local reconhecido como ponto de tráfico, a ocultação em caixa de gordura e a reincidência específica revelam finalidade comercial (Lei n. 11.343/2006, art. 28, § 2o).

12.

A dosimetria não é conhecida, por ausência de impugnação específica nas razões recursais, operando-se a preclusão.

13.

O prequestionamento não exige menção literal a dispositivos, bastando o efetivo enfrentamento das matérias deduzidas.

IV. Dispositivo e tese

14.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado, diante de fundadas razões e flagrante evidenciado por dispensa de droga e fuga para o interior do imóvel. 2. A apreensão de variedade e quantidade de entorpecentes, somada a embalagens ‘ziplock’, laudo de local que afasta uso residencial e depoimentos policiais harmônicos, comprova o tráfico na modalidade ‘ter em depósito’. 3. A desclassificação para uso pessoal é inviável quando o conjunto circunstancial aponta mercancia, conforme art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006. 4. A dosimetria não é devolvida ao tribunal quando ausente impugnação específica nas razões recursais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC n. 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 803.526/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2023; TJMT, HC n. 1025300-95.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15.02.2023; TJMT, ApCrim n. 1006912-81.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25.03.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1018115-11.2021.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Edmilson dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 315549927).

Em síntese, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, argumentando que os policiais adentraram a residência do apelante sem mandado judicial e sem a configuração de situação de flagrante delito. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que não há elementos concretos que demonstrem a mercancia de entorpecentes ou a desclassificação para o delito de porte para uso pessoal (Id. 315549939).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 315549941).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com seguinte sumário:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. 2. DO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(Id. 327032397).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, a equipe policial, dando prosseguimento a operação denominada “Tolerância Zero Contra às Facções Criminosas”, estava no regular desempenho da função ao realizar patrulhamento nas imediações da “Escadaria”, localizada no Bairro Serrinha, local apontado como sendo utilizado para mercancia de entorpecentes e usado por facção criminosa como espécie de "tribunal do crime". Na oportunidade, os policiais militares se fizeram presentes no local e, de imediato, avistaram o denunciado, que, ao visualizar a equipe policial, colocou a mão no bolso e retirou uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, arremessando-a no chão. Ato contínuo, a equipe policial verbalizou para que o denunciado retornasse, tendo, ainda, observado que havia mais duas pessoas no quintal da residência do denunciado, as quais estavam fazendo uso de substância entorpecente. Assim, foi determinado que os três saíssem do quintal para proceder com a revista pessoal nos mesmos, sendo localizado a porção de cocaína dispensada pelo denunciado e dois cigarros (um de maconha e outro de fumo). Em seguida, os policiais militares, ao olharem para o interior da residência do denunciado, perceberam que em cima da mesa havia algumas porções de substância análoga a maconha, bem como alguns pequenos envelopes tipo “ziplock”, comumente utilizados para armazenar a droga. Ao adentrar na residência, a equipe policial encontrou algumas porções de cocaína dentro do armário, bem como localizou um tablete de substância análoga a maconha, que estava acondicionado numa vasilha plástica e envolvido em um plástico, no interior da caixa de gordura, localizada nos fundos da residência do denunciado, razão pela qual foi dado voz de prisão ao mesmo. Ouvidos na Delegacia de Polícia, Ana Júlia Sousa da Costa (ID 187918114) e Kelven Souza Costa (ID 187918116), afirmaram que são usuários de substância entorpecente, tendo se dirigido à residência do denunciado para adquirir droga, vez que este faz mercancia de entorpecente
. (Id. 315549883).

Como consta na sentença (Id. 197366282), Leonardo Edmilson dos Santos foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, sustentando que o ingresso policial em sua residência ocorreu sem mandado judicial, sem autorização e sem configuração de flagrante delito, baseando-se exclusivamente em denúncia anônima. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que não foram localizados instrumentos característicos do tráfico e que as testemunhas Ana Júlia e Kelven negaram em juízo ter adquirido entorpecentes com o acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 201213888).

Feito o breve introito, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

A defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio
, argumentando que os policiais adentraram a residência do apelante sem mandado judicial e sem a configuração de situação de flagrante delito.

A questão não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

No caso em análise, verifica-se que a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu em situação de flagrante delito, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência.

O ingresso na residência não decorreu de mera denúncia anônima ou intuição, mas de
visualização direta de ato suspeito e fuga
.

Conforme se extrai do depoimento judicial do Policial Militar Welison Ferreira Lopes, a equipe visualizou o réu em atitude suspeita que, ao notar a presença estatal, empreendeu fuga para o interior do imóvel, dispensando entorpecentes no trajeto:

[...] que ao chegar no local, a equipe visualizou o suspeito Leonardo [...] este ao ver a viatura colocou a mão no bolso, dispensou algo no chão e adentrou uma residência, que esta equipe o acompanhou verbalizando para que ele retornasse [...] sendo visto um invólucro com substância análoga à pasta base dispensada pelo Leonardo [...]
(Mídia Id. 315549913/ss.).

Tal contexto fático — a dispensa de objetos ilícitos seguida de fuga para o interior da casa — configura as “fundadas razões” exigidas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280), caracterizando o flagrante delito que autoriza o ingresso imediato.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que, em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso em domicílio sem mandado judicial:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – BUSCA DOMICILIAR COMO DESDOBRAMENTO DO CONTEXTO FÁTICO –PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DEMONSTRADO O FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA A busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial ( CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos. Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que houve justa causa para a busca domiciliar após ser feita a abordagem do paciente e terceiros no momento em que seria efetuada a venda de entorpecente. Deve ser mantida a prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT).
(TJMT 10253009520228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023).

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova obtida mediante a busca domiciliar, uma vez que a diligência foi realizada em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais que autorizam o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito.

Além disso, a defesa não demonstrou de que forma a abordagem teria violado direitos fundamentais do apelante ou comprometido sua ampla defesa, tampouco apontou excesso na atuação policial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/06] – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DO 3o BATALHÃO DA PM – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [HC N. 803.526] E STF [RHC N. 229.514]– REJEIÇÃO [...]
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023). “
O recebimento de diversas denúncias anônimas detalhadas acerca da comercialização de entorpecente, a monitoração prévia do local denunciado pelos policiais, a tentativa de fuga do apelante ao perceber a presença policial, a dispensa de droga em via pública, somados, configuram a justa causa para busca pessoal e domiciliar”
(STJ, AgRg no HC n. 803.526/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). [...].
(TJMT - 1006912-81.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Rejeito
, assim, a preliminar suscitada.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando que não há elementos concretos que demonstrem a mercancia de entorpecentes.

A
materialidade delitiva
encontra-se robustamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 315549384), boletim de ocorrência (Id. 315549390) e termo de apreensão (Id. 315549388). A natureza ilícita das substâncias foi atestada em definitivo pelo laudo pericial n. 521.3.10.9035.2025.011035-A01 (Id. 315549869), que apresentou resultado positivo para cocaína e maconha.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas.

Na fase inquisitorial, os policiais militares detalharam a dinâmica da ocorrência com riqueza de elementos que denotam a traficância. O condutor, PM Welison Ferreira Lopes, descreveu não apenas a dispensa da droga, mas a localização de um verdadeiro depósito de entorpecentes oculto no imóvel:

[...] que ao chegar no local, a equipe visualizou o suspeito LEONARDO EDMILSON DOS SANTOS, este ao ver a viatura colocou a mão no bolso, dispensou algo no chão e adentrou uma residência, que esta equipe o acompanhou verbalizando para que ele retornasse [...] sendo visto um invólucro com substância análoga à pasta base dispensada pelo LEONARDO [...]. olhamos para dentro do imóvel e foi verificado em cima da mesa alguns papelotes com substância análoga a maconha e alguns envelopes tipo ziplock, comumente utilizado para armazenar droga e foi visualizando também no quintal vários saquinhos tipo ziplock jogados no quintal [...]. durante a realização do levantamento de local de crime, na presença do perito, o depoente localizou dentro da caixa de gordura, atrás da casa, uma vasilha de plástico embalada num saco e dentro havia um tablete de substância análoga à maconha de aproximadamente 200 gramas [...]
(Id. 315549386).

Em Juízo, o militar Welison ratificou integralmente a versão, esclarecendo a motivação da abordagem (informações sobre 'salve' e tráfico) e a constatação da natureza comercial do local:

[...] naqueles dias dos fatos é, nós fomos informados numa situação de um salve [...] nesse dia, quando iniciei o patrulhamento naquela escadaria ali, naquele local, nós visualizamos o Leonardo [...] ele, ao ver a viatura, ele mudou o seu comportamento e acabou de entrar na residência, [...] e aí foi encontrada ali algumas alguns indícios ali de de substância entorpecente e olhando também pra residência ali no chão é havia diversos saquinhos ali de entorpecente, ali aqueles saquinhos ziplock é comumente utilizado pra embalar entorpecente, mas eram muitos mesmo no chão próximo do portão, e aí foi encontrado também algumas substância entorpecente semelhante a pasta base, cigarros de maconha [...] dessas evidências e também das denúncias de uma casa [...] e olhando pela janela da casa, vimos mais elementos de entorpecente, mais saquinhos de substância análogo a pasta base, maconha, e aí resolvemos fazer proceder a revista na residência [...] na busca, eu encontrei uma carteira de trabalho do Leonardo. E aí foi quando encontramos a sua a sua identificação correta. E aí encontramos essa ocorrência a qual me refiro [...] a perícia pra constatar essa questão da da dos locais da situação de uso, que havia bastante esses elementos de uso e temos na revista aí nessa continuação encontramos mais uma espécie de [...] tablete maconha grande [...] que dá para fazer bastante papelote [...] escondido dentro da caixa de gordura, atrás da casa [...] além de ter a ver também roupas no varal. Eu perguntei para o vizinho de quem que era a roupa e o vizinho falou que era do Leonardo, ou seja, realmente confirmando que ele que ele residia naquela casa [...].
(Mídia Id. 315549913/ss.)

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do PM Kleysman Moreira Resende, que reforçou a existência de denúncias prévias e a grande quantidade de embalagens típicas de mercancia:

[...] em patrulhamento ali identificamos um dos suspeitos ali [...] recebemos informações que estava tendo mercância de entorpecente por parte de várias denúncias [...] tentamos abordar esse rapaz. Ele dispensou uma porção [...] chamamos eles para serem abordados pela equipe, na porta da escadaria, assim do terreno, a gente conseguir ver bastante embalagem, daquelas de zip lock que eles utilizam pra poder embalar o entorpecente, comercializar, né? Fizemos a busca pessoal deles, encontramos é algumas porções, chamamos a equipe [...] e o Tenente Wellison encontrou uma porção grande na caixa de gordura [...] o Leonardo, ele residia nesse local [...] a gente já tinha denúncia de comércio ali na escadaria, porque a movimentação ali de usuário é muito grande [...] encontramos uma porção que ele dispensou na hora que ele viu a equipe [...].

A prova oral colhida foi corroborada pelas declarações iniciais das testemunhas Ana Julia Sousa da Costa e Kelven Souza Costa, que apontaram categoricamente o apelante como o proprietário da droga e responsável pela venda. Ana Julia, perante a autoridade policial, foi enfática ao afirmar:

[...] que em relação a droga apreendida no local a mesma aduz que não sabia que a tinha drogas na casa, que a maconha que estava usando era de sua propriedade, e que quem vende drogas para as pessoas no local é Leonardo Edmilson, que Leonardo é traficante e vende drogas na residência [...] Que confirma veementente que a droga apreendida nos autos é de propriedade de Leonardo e que o mesmo faz mercância de drogas no local [...]
(Id. 315549393).

Embora tais testemunhas tenham alterado suas versões em juízo — comportamento corriqueiro em delitos dessa espécie —, a prova pericial de local de crime (Laudo n. 521.2.19.9035.2025.011179-A01 - Id. 315549910) desmentiu a tese de mero uso compartilhado e confirmou a narrativa policial.

O perito criminal constatou que o imóvel não apresentava condições de habitabilidade, com a geladeira desligada e ausência de móveis básicos, mas estava repleto de apetrechos para o tráfico, concluindo tecnicamente:

Considerando [...] a presença de diversas envelopes plásticas transparentes com fecho ziplock vazias bem como contendo resquícios compatíveis a drogas de abuso; [...] a localização de 01 (uma) embalagem de achocolatado escondida no interior de uma caixa de agua de esgoto e/ou pluvial na lateral posterior direita, além da cozinha; [...] que a geladeira do imóvel encontra-se desligada; [...] o Perito constatou que o imóvel questionado encontra-se desprovido de dispositivos mínimos de segurança patrimonial, que somado a ausência de mobiliários mínimos e funcionais para a viabilização de funcionamento de uma residência, como uma geladeira por exemplo [...] possilitam ao Perito inferir que o imóvel questionado apresenta-se conexo e coerente com o contexto de estar vinculado e associado a prática não apenas de consumo como também o comércio de drogas de abuso ilícitas no local.
(Id. 315549910).

A
ocultação de um tijolo de maconha dentro de uma caixa de gordura
é circunstância incompatível com a figura do mero usuário, evidenciando o dolo de traficância e a função de depósito do imóvel.

Diante de tal cenário, a palavra dos policiais, corroborada pela perícia técnica, prevalece sobre a versão isolada e contraditória apresentada pela defesa em juízo.

Sobre a validade dos depoimentos de agentes estatais quando em harmonia com as demais provas, colaciono a jurisprudência aplicável, consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR deste Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ademais, a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (um tablete de maconha pesando 179,310g, duas porções de maconha pesando 3,458g, um fragmento de cigarro artesanal de maconha pesando 1,084g e seis porções de cocaína pesando 1,711g), somadas à presença de embalagens do tipo "ziplock" e à reincidência específica do acusado, evidenciam a destinação comercial do material apreendido.

Cumpre ressaltar que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele previstas, sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização da substância entorpecente. Assim, a conduta de "ter em depósito", por si só, já configura o delito, desde que demonstrada a finalidade de tráfico, como ocorre no presente caso.

A alegação defensiva de que a ausência de balança de precisão ou anotações relacionadas ao comércio de drogas impediria o reconhecimento da traficância não merece prosperar. Conforme já mencionado, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, não sendo necessária a presença de todos os elementos comumente associados à mercancia para sua configuração.

No caso em análise, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, a presença de embalagens típicas para fracionamento, o local conhecido como ponto de tráfico e a reincidência específica do apelante formam um conjunto probatório robusto que não deixa dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal).

O pleito não merece acolhimento.

O artigo 28, § 2o, da Lei de Drogas estabelece critérios objetivos para distinguir o usuário do traficante: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso concreto, todos os elementos evidenciam a mercancia: a quantidade apreendida (179,310g de maconha em tablete, além de porções fracionadas e cocaína); o local conhecido como ponto de tráfico sem condições de habitabilidade; a ocultação do tablete em caixa de gordura e presença de embalagens "ziplock" típicas de fracionamento; a reincidência específica do apelante; e a conduta de dispensar droga e fugir ao avistar a polícia.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

[...] 4. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante do volume e da forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além da presença de materiais comumente utilizados na preparação para venda. 5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas, desde que em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme o Enunciado Orientativo n. 8, do TJMT e precedentes do STJ.

6. Inviável a desclassificação para uso quando as circunstâncias e provas dos autos indicam a destinação comercial das drogas.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. (...). 3. O crime de tráfico de drogas não se desclassifica para uso pessoal quando a quantidade e as circunstâncias da apreensão indicam a destinação comercial dos entorpecentes.

[...]”. (TJMT - 1018115-11.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei no 11.343/2006), uma vez que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação comercial das substâncias apreendidas.

Ausente impugnação específica à dosimetria, opera-se a preclusão consumativa da matéria, não havendo devolução ao tribunal
ad quem
. Mantenho, portanto, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, no que se refere ao
pleito de prequestionamento
, é pacífico o entendimento de que
não se exige a menção expressa aos dispositivos legais
, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu nestes autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026